Tribunal: STF
Processo: ARE 1543578
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AS CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. XII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO APENAS EM RELAÇÃO AO 
FATO 1 DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. TIPO PENAL DEVIDAMENTE PREENCHIDO NO CASO EM MESA. A COMPROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE NARCOTRAFICÂNCIA NÃO FOI EXTRAÍDA DE UM FATO ISOLADO, MAS FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DA RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA DAS CONDUTAS PRATICADAS PELOS RÉUS. VASTA INVESTIGAÇÃO POLICIAL, COM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DOS DADOS TELEMÁTICOS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COESA, A QUAL APONTA PARA A PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343 /2006. NEGATIVAS DE AUTORIA INFUNDADAS E ALHEIAS AOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO DEIXA QUALQUER IMPRECISÃO CAPAZ DE EIVAR A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, 
e-doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante Rafael Rodrigues de Lara de Oliveira foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 38).



    2. Nos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, os agravantes Yago Barbosa Gouveia e Jheyson Barbosa Gouveia, representados pelo mesmo advogado, e o agravante Rafael Rodrigues de Lara de Oliveira, representado por outro advogado, apresentaram alegações e pedidos semelhantes em seus respectivos recursos.



    Os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, além do princípio do in dubio pro reo (e-docs. 57, 114 e 131).



    3. No recurso extraordinário interposto pelo agravante Rafael Rodrigues de Lara de Oliveira, a defesa afirmou que ”a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao reformar a sentença absolutória de primeiro grau, violou flagrantemente o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. (...) A decisão reformadora, ao desconsiderar a ausência de provas concretas e fundamentar a condenação em meros indícios e presunções, inverteu o ônus da prova, exigindo que o réu provasse sua inocência, o que é inadmissível à luz do princípio constitucional mencionado” (fl. 6, e-doc. 57).



    Alegou que o “acórdão impugnado não se debruça sobre provas concretas que evidenciem a estabilidade e a permanência na relação entre os coacusados, circunscrevendo-se, ao invés disso, a narrativas policiais fundamentadas em depoimentos de um usuário de substâncias entorpecentes, o qual retratou-se perante o Judiciário. Tal panorama não permite discernir a repartição funcional e o vínculo associativo entre os envolvidos” (fl. 7, e-doc. 57).



    Argumentou que ”a dúvida razoável deve sempre beneficiar o acusado. A sentença de primeiro grau, ao absolver o Recorrente, aplicou corretamente este princípio [do in dubio pro reo], uma vez que não havia certeza sobre a participação estável e duradoura do acusado na associação criminosa. A reforma dessa decisão pelo Tribunal de Justiça do Paraná desconsiderou a aplicação desse princípio constitucional basilar” (fl. 12, e-doc. 57).



    Salientou que ”a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao reformar a sentença absolutória de primeiro grau, violou o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 57).



    Enfatizou que ”a decisão do Tribunal de Justiça, ao reformar a sentença absolutória, não proporcionou ao recorrente a oportunidade de se defender adequadamente contra as novas alegações e interpretações das provas, introduzidas na segunda instância. A ausência de um contraditório efetivo e de ampla defesa compromete a legitimidade do processo e a justiça da decisão proferida” (fl. 15, e-doc. 57).



    Concluiu que o Tribunal estadual, “ao condenar o recorrente com base em indícios frágeis e presunções, desconsiderou o devido processo legal, impondo uma pena sem a devida comprovação de culpa” (fl. 16, e-doc. 57).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a. Acolher a preliminar, declarando-se a existência de repercussão geral das questões constitucionais debatidas neste Recurso Extraordinário; 



    b. Seja reconhecida a violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, uma vez que a condenação do recorrente foi baseada em meros indícios e presunções, desconsiderando a necessidade de prova concreta e irrefutável para a condenação penal; 



    c. Seja reconhecida a violação ao princípio do in dubio pro reo, derivado do artigo 5º da Constituição Federal, pois a decisão reformadora não observou que a dúvida deve sempre militar a favor do réu, impondo uma condenação sem a certeza necessária; 



    d. Seja reconhecida a violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, conforme o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo em vista que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná careceu de fundamentação adequada, desrespeitando a exigência de transparência e legitimidade nas decisões judiciais;



    e. Seja reconhecida a contrariedade ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pois a decisão reformadora não proporcionou ao recorrente a oportunidade de se defender adequadamente contra as novas alegações e interpretações das provas, comprometendo a legitimidade do processo; 



    f. Seja reconhecida a violação ao princípio do devido processo legal, assegurado pelo artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, visto que a reforma da sentença absolutória, baseada em fundamentos genéricos e na ausência de provas robustas, desrespeitou os procedimentos legais adequados e comprometeu a segurança jurídica; 



    g. Seja anulada a decisão do acórdão recorrido e restabelecida a sentença absolutória de primeiro grau, em respeito aos princípios constitucionais e dispositivos legais pertinentes, ou alternativamente, que seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para que este fundamente devidamente sua decisão, observando os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e motivação das decisões judiciais” (fls. 18-19, 
e-doc. 57).



    4. Nos recursos extraordinários interpostos pelos agravantes Yago Barbosa Gouveia e Jheyson Barbosa Gouveia, representados pelo mesmo advogado, a defesa desses agravantes alegou que “a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao reformar a sentença absolutória de primeiro grau, violou flagrantemente o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. (...) No tocante ao crime de associação para o tráfico, observa-se que, apesar de as instâncias ordinárias terem reconhecido a existência de prova do ânimo associativo dos [agravantes], tal conclusão diverge frontalmente da realidade probatória dos autos, que se mostra insuficiente para atestar, de forma indubitável, o propósito de associação permanente para o cometimento de tráfico de entorpecentes” 
(fls. 22-23, e-docs. 114 e 131).



    Sustentou que, “em momento algum, o Tribunal de origem fez referência a fatos concretos que demonstrassem o vínculo associativo estável e permanente entre os envolvidos” (fl. 28, e-docs. 114 e 131).



    Acentuou que ocorreu ofensa ao “princípio do in dubio pro reo, que deriva diretamente do artigo 5º da Constituição Federal. (...) A decisão do Tribunal de Justiça, ao desconsiderar esse princípio, violou diretamente o direito dos [agravantes] a um julgamento justo e imparcial, fundamentando a condenação em suposições ao invés de provas concretas” (fls. 31-32, e-docs. 114 e 131).



    Asseverou que “o acórdão recorrido não refutou adequadamente os argumentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau, limitando-se a reafirmar a suficiência das provas sem uma análise aprofundada da estabilidade e permanência da associação criminosa. (...) É imperativo que o [Supremo Tribunal Federal] reconheça a violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e reforme o acórdão recorrido” (fls. 33-35, e-docs. 114 e 131).



    Defendeu terem sido contrariados os “princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, (...) [pois o Tribunal estadual] não proporcionou aos [agravantes] a oportunidade de se defender adequadamente contra as novas alegações e interpretações das provas, introduzidas na segunda instância” (fl. 36, 
e-docs. 114 e 131).



    Concluiu que “a decisão do Tribunal de Justiça, ao condenar os [agravantes] com base em indícios frágeis e presunções, desconsiderou o devido processo legal, impondo uma pena sem a devida comprovação de culpa” (fls. 38, e-docs. 114 e 131).



    A defesa dos agravantes Yago Barbosa Gouveia e Jheyson Barbosa Gouveia repetiu os pedidos formulados pela defesa do agravante Rafael Rodrigues de Lara de Oliveira (fls. 40-42, e-docs. 114 e 131).



    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários interpostos pelos agravantes, pedindo o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento dos recursos 
(e-docs. 59, 116 e 133).



    5. Em 9.10.2024, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos pelos agravantes pelo fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e inadmitiu os recursos extraordinários pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal em relação ao agravante Rafael Rodrigues de Lara de Oliveira e de incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 284 deste Supremo Tribunal quanto aos agravantes Yago Barbosa Gouveia e Jheyson Barbosa Gouveia (e-docs. 61, 118 e 135).



    6. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários, pela qual negado seguimento a esses recursos em razão da aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, apenas a defesa do agravante Rafael Rodrigues de Lara de Oliveira interpôs agravo interno (e-doc. 65).



    7. Em 6.12.2024, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. CRIME. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 
DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    I. CASO EM EXAME



    Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC, referente à fundamentação da decisão judicial e à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa ao 
art. 5º, incisos LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI Nº 791.292 RG/PE e do ARE Nº 748.371-RG/MT firmou os Temas de Repercussão Geral nº 339 e 660 no sentido de que: a norma Constitucional exige que a decisão judicial seja fundamenta, ainda que sucintamente, sem exame pormenorizado de cada uma das alegações; e que não há repercussão geral a discussão de ofensa a princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa quando a questão demandar prévio exame de lei. 



    IV. DISPOSITIVO 



    Agravo interno conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 69).



    8. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante Rafael Rodrigues de Lara de Oliveira alega que “a ofensa capaz de ensejar a submissão do pleito ao Supremo Tribunal Federal foi direta aos artigos apontados como infringidos, não tendo se falar em ocorrência de forma reflexa” (fl. 6, 
e-doc. 73).



    Argumenta que, “para analisar e dar provimento ao pleito defensivo, não é necessário rever todos os favor e provas. Basta mera revaloração dos fundamentos do v. acórdão em sede de recurso de apelação o e a apreciação do apelo raro, onde é demonstrada a necessidade de absolver o recorrente do delito de associação ao tráfico” (fl. 7, e-doc. 73).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário (fl. 10, 
e-doc. 73).



    9. Nos recursos extraordinários com agravo, a defesa dos agravantes Yago Barbosa Gouveia e Jheyson Barbosa Gouveia alega que “a questão constitucional foi expressamente suscitada no recurso de apelação e embargos declaratórios apresentados anteriormente. Assim, não há como considerar a ausência de prequestionamento, pois os embargos apresentados trataram da falta de enfrentamento das questões constitucionais e da violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF)” (fls. 15-16, e-docs. 122 e 139).



    Afirma que “a decisão que deferiu a interceptação telefônica baseou-se exclusivamente em denúncia anônima, o que por si só não constitui fundamento suficiente para autorizar medida tão invasiva, (...) salvo se houver outros elementos que a confirmem. A utilização de interceptações sem esses elementos concretos viola o princípio do devido processo legal e o direito à inviolabilidade das comunicações, assegurados pelo artigo 5º, XII, da Constituição Federal” 
(fls. 17-18, e-docs. 122 e 139).



    Estes os pedidos:



    “a) Que seja conhecido e provido o presente AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, reformando-se a decisão agravada, para que seja admitido o Recurso Extraordinário interposto, com consequente remessa ao Supremo Tribunal Federal para análise de mérito.



    b) No mérito, o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas e suas prorrogações, em razão da ausência de fundamentação idônea e da utilização de denúncia anônima desacompanhada de diligências que corroborassem a necessidade da medida, violando os artigos 5º, XII, LIV, LV, da Constituição Federal, conforme precedentes do STF, a exemplo do ARE 1465886/RS (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/11/2023) e do HC 95244 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/04/2011).



    c) Caso Vossa Excelência entenda que o agravo não deva ser provido, requer-se a concessão de habeas corpus ex officio, conforme jurisprudência pacífica do STF, como nos casos ARE 1481213/SP (Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/08/2024) e ARE 1067392/CE (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 02/07/2020), reconhecendo a ilegalidade das interceptações telefônicas e das provas delas derivadas, assegurando o devido processo legal e a proteção aos direitos fundamentais.



    d) Por fim, pede-se a anulação de todos os atos processuais subsequentes às provas ilícitas, com a absolvição [dos agravantes Yago Barbosa Gouveia e Jheyson Barbosa Gouveia] ou a concessão de outras medidas cabíveis ao restabelecimento da legalidade do processo” (e-docs. 122 e 139).



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões aos agravos, pedindo o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento dos recursos (e-docs. 75, 124 e 141).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravo interpostos pelos agravantes serão analisados em conjunto.



    10. Pretende-se, nos agravos, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários, em que pleiteados a cassação do acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Paraná e o restabelecimento da sentença do juízo de primeira instância que absolveu os agravantes da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, ou, alternativamente, a determinação de retorno do processo ao Tribunal estadual para reexaminar os pedidos dos agravantes, pelas alegações de ausência de fundamentação suficiente no julgamento da apelação criminal.



    11. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Superado esse óbice da decisão agravada, o exame dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos agravantes.



    12. Em 24.10.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São José dos Pinhais/PR (Processo n. 0009375-93.2023.8.16.0035) absolveu os agravantes da imputação da prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), nestes termos:



    “Em que pese os relatos policiais, bem como os documentos carreados, tais provas não demonstram a estabilidade e permanência na relação existente entre os denunciados, enquanto elementos indispensáveis para a caracterização do crime de associação para o tráfico. (...)



    As investigações policiais não foram aprofundadas, seja mediante interceptação telefônica ou diligências prévias próximas ao local, para averiguação da existência de um acordo de vontades estável e duradouro entre os réus, com a finalidade de estabelecer um efetivo negócio comercial de venda de drogas, isto é, inexistem provas suficientes, submetidas ao contraditório, para se reconhecer a exigida união duradoura e permanente.



    É de considerar que a denúncia está amparada, somente, na presunção de os réus integrarem grupo criminoso (fato 01) por ter sido constatada operações entre os denunciados, por meio de planilha de controle e, ainda, áudios que supõem a compra de entorpecentes. Todavia, inexistem provas suficientes a demonstrar o dolo associativo duradouro com objetivo de fomentar o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e mediante divisão de tarefas. (...)



    Posto isso, imperiosa a absolvição dos denunciados da acusação pela prática do delito de associação, vez que, segundo se infere do acervo probatório, ainda que persistam indícios deste delito (planilha de controle, localização de contato junto à agenda telefônica e áudios), não se mostra estreme de dúvida o modus operandi apto a caracterizar a associação voltada ao tráfico de drogas, obstando condenação criminal” (fls. 10-11, e-doc. 17).



    Em 11.7.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0009375-93.2023.8.16.0035 interposta pelo Ministério Público do Paraná, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença absolutória do juízo de primeira instância e condenar os agravantes pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Celso Jair Mainardi:



    “Depreende-se dos autos que as investigações tiveram início a partir de uma informação anônima recebida pelo DENARC após a apreensão de 15kg de substância análoga a cocaína, nos seguintes termos:



    ‘Trata-se de denúncia anônima de tráfico de drogas, de um indivíduo que manifestou o desejo de não se identificar. 



    O denunciante afirma ter ciência de um grupo voltado para a traficância, que parte dos membros atuariam no município de São José dos Pinhas, mais especificamente no bairro Ipê. Que os integrantes realizam o armazenamento, transporte e comercialização de drogas na região e adjacências, e que estes estariam ligados a um flagrante de cocaína realizado recentemente por esta Especializada.



    Relata que um dos envolvidos seria a pessoa de nome JEISON, e que este teria auxílio de terceiros, como seu irmão, o qual estaria preso, de nome YAGO e de das pessoas TIAGO, PETERSON, PAULO, PARAGUAIO (suposto fornecedor) e demais integrantes, os quais, seriam responsáveis pelo armazenamento, transporte, fracionamento, distribuição e comercialização de substancias entorpecentes e armas. (...)



    Além dos fatos narrados acima, o informante repassou numerais telefônicos, supostamente, utilizados pelo bando. (...)



    Por fim, o denunciante reitera o desejo de não se identificar, por temer pela sua segurança e de sua família, o denunciante considera a quadrilha muito perigosa, que o esquema seria de alto valor, envolvendo pessoas maiores ligadas ao bando’.



    Segundo constou na denúncia anônima, foram informados apenas o primeiro nome de YAGO e JHEYSON, bem como os terminais telefônicos por eles utilizados, sendo que, a partir de diligências, foi possível a identificação de ambos.



    Com a evolução do trabalho policial, foram obtidas diversas provas, máxime por meio das interceptações telefônicas e dos dados telemáticos angariados nos autos nº 0015262-92.2022.8.16.0035, além dos dados bancários e fiscais colhidos nos autos nº 0019767-29.2022.8.16.0035. Ainda, houve o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, expedidos nos autos incidentais nº 0005866-57.2023.8.16.0035. No mais, foram encetadas pela equipe de investigação as análises dos relatórios financeiros emitidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), bem como pesquisas de dados em sistemas abertos e diligências de campo.



    O relatório final da investigação traz diversas informações a respeito de uma associação voltada para o tráfico de drogas, com a descrição da atuação de cada integrante, ficando constatada que a liderança era exercida conjuntamente pelos irmãos YAGO e JHEYSON, o que ensejou o oferecimento da denúncia acostada nos autos de ação penal nº 0015222-13.2022.8.16.0035. (...)



    Conforme se infere do aludido relatório, ficou demonstrado que JHEYSON e YAGO atuavam diretamente no esquema voltado ao narcotráfico desde antes da prisão de YAGO, e que ambos permaneceram associados mesmo após o cárcere deste, ocorrido em agosto do ano de 2022. (...)



    Não obstante YAGO tenha negado utilizar aparelho celular no interior do estabelecimento prisional, infere-se de conversas entre o acusado e sua esposa Gabrielle Araújo o contrário, conforme retratado no relatório da autoridade policial. (...)



    A utilização de aparelho celular no interior do estabelecimento prisional por YAGO também é extraída do relatório constante nos autos de medida cautelar nº 0015262-92.2022.8.16.0035, quando JHEYSON informa que retiraram o telefone de seu irmão, assim como relata um prejuízo decorrente de uma apreensão de ‘mercadoria’. (...)



    Do acima exposto, é inegável que YAGO e JHEYSON possuíam relevante atuação no grupo voltado ao comércio e armazenamento de entorpecentes, inclusive com a atuação direta de YAGO do interior do ergástulo público. 



    Ainda, as provas colacionadas aos autos permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que YAGO e JHEYSON estavam associados a RAFAEL RODRIGUES DE LARA DE OLIVEIRA para a prática do crime de tráfico de drogas.



    Infere-se do relatório da autoridade policial que o contato telefônico de RAFAEL foi encontrado na agenda telefônica de YAGO como ‘Sapo Vila Oficina’.



    Não se pode perder de vista que RAFAEL, ao ser interrogado perante a autoridade policial, disse que algumas pessoas o conhecem como ‘Sapo’, apesar de ter negado em juízo que possuía tal apelido. De qualquer sorte, o numeral salvo na agenda telefônica de YAGO como ‘Sapo Vila Oficina’ foi objeto de interceptação, ficando seguramente demonstrado que se tratava, efetivamente, de RAFAEL, havendo diversas ligações entre o apelado e sua esposa, Mariana, inclusive com menção ao apelido ‘Sapo’. (...)



    Por sua vez, conforme constou no relatório da autoridade policial, além do contato de RAFAEL estar salvo na agenda telefônica de YAGO, seu apelido ‘Sapo’, consta em algumas planilhas financeiras armazenadas pelo líder do esquema criminoso, descrevendo os lançamentos oriundos das negociações realizadas. (...)



    Tais provas corroboram os áudios acostados à denúncia, os quais não deixam dúvidas que RAFAEL negociava substâncias entorpecentes com o grupo liderado por YAGO e JHEYSON (...), inclusive estando demonstrado o intuito de permanência e da estrutura de trabalho verificada, com a organização financeira por meio de planilhas dos valores recebidos pela venda de drogas. (...)



    Por sua vez, a testemunha Núbia Mara de Almeida Boza, em juízo, afirmou que a investigação iniciou a partir da apreensão de cerca de 15kg de ‘cocaína’ e do recebimento, pelo DENARC, de uma denúncia anônima de tráfico de drogas em São José dos Pinhais, citando algumas pessoas, dentre elas JHEYSON e YAGO. Disse que RAFAEL surgiu nas investigações através do relatório de inteligência financeira, no qual apareceu o nome de sua esposa, Mariana, sendo que o contato do acusado estava salvo no telefone de um dos ‘Irmãos Gouveia’ como ‘Sapo Vila Oficina’, afirmando que o numeral foi interceptado e assegurando que era utilizado por RAFAEL. Acrescentou que ‘Sapo’ constava nas planilhas financeiras obtidas a partir da quebra de dados telemáticos de JHEYSON. Declarou que RAFAEL adquiria drogas de YAGO e JHEYSON, assim como da esposa do corréu Sergio, e que as revendia (...)



    Portanto, diante de todas as provas acima elencadas, consistentes nas interceptações telefônicas e dos dados telemáticos dos apelados, além da análise dos relatórios financeiros emitidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e das declarações das investigadoras de polícia civil em juízo, não há dúvidas de que os recorridos RAFAEL, YAGO e JHEYSON associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas” (fls. 10-28, e-doc. 29).



    13. Na espécie vertente, como fundamentado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, no julgamento da Apelação Criminal n. 0009375-93.2023.8.16.0035, as provas constantes dos autos “não deixam dúvidas [de] que RAFAEL negociava substâncias entorpecentes com o grupo liderado por YAGO e JHEYSON (...), inclusive estando demonstrado o intuito de permanência e da estrutura de trabalho verificada, com a organização financeira por meio de planilhas dos valores recebidos pela venda de drogas” (fl. 26, 
e-doc. 29). No mesmo sentido, a policial Núbia Mara de Almeida Boza declarou em juízo que “Rafael surgiu nas investigações através do relatório de inteligência financeira, no qual apareceu o nome de sua esposa, Mariana, sendo que o contato do acusado estava salvo no telefone de um dos ‘Irmãos Gouveia’ como ‘Sapo Vila Oficina’, afirmando que o numeral foi interceptado e assegurando que era utilizado por Rafael. Acrescentou que ‘Sapo’ constava nas planilhas financeiras obtidas a partir da quebra de dados telemáticos de Jheyson. Declarou que Rafael adquiria drogas de Yago e Jheyson, assim como da esposa do corréu Sergio, e que as revendia” (fl. 27, e-doc. 29).



    14. Para rever a conclusão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em relação às alegações de ausência de provas suficientes quanto à prática do crime de associação para o tráfico de drogas pelos agravantes, seria necessário revolvimento do acervo 
fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.529.440-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 
N. 339/RG. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO 
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. (...)



    4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.480.092-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.366.656-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    15. Não há como acolher o argumento exposto nos agravos interpostos pelos agravantes Yago Barbosa Gouveia e Jheyson Barbosa Gouveia de que “a decisão que deferiu a interceptação telefônica baseou-se exclusivamente em d